Tribunal: TJBA
Processo: 0000053-68.2010.8.05.0275
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000053-68.2010.8.05.0275

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANETE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

APELADO: MUNICIPIO DE WANDERLEY

Advogado(s)
:
FABRICIO MALTEZ LOPES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE WANDERLEY. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. VERIFICAÇÃO DA INSALUBRIDADE ATRAVÉS DE PERÍCIA. PERCENTUAL DE 20%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO NA LEI MUNICIPAL. NÃO JUSTIFICATIVA PARA O INDEFERIMENTO DA VERBA. OMISSÃO CARACTERIZADA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, SOB O TEMA Nº 7. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Ao apreciar o feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, consignando que, a despeito da existência de Lei Municipal prevendo a percepção do adicional de insalubridade, inexiste, naquela Municipalidade, a respectiva regulamentação, o que seria imprescindível, e por isso deixou de reconhecer o direito à servidora.

2. Entretanto, segundo orientação firmada por esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07), é possível o recebimento do adicional de insalubridade pela Apelada, com a aplicação supletiva da regulamentação federal (NR nº 15 do Ministério do Trabalho), considerando que as condições insalubres estão suficientemente demonstradas nos autos.

3.
De fato, a atividade desenvolvida pela recorrente como Auxiliar de Enfermagem, por si só, é suficiente para o reconhecimento da prática de atividade insalubre, porquanto, conforme previsão contida no Anexo nº. 14, da NR 15, da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho, que trata das atividades que envolvem agentes biológicos, há insalubridade nas operações dos Agentes Comunitários de Saúde.

4.
Assim, restando devidamente comprovado o exercício de atividade insalubre, inclusive, através da perícia judicial realizada, impõe-se o reconhecimento do direito da Servidora a receber o adicional requerido.

5. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000053-68.2010.8.05.0275
, em que figuram como apelante IVANETE DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada MUNICIPIO DE WANDERLEY.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.